Tribunal: TCU
Processo: 034.633/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8540/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 40 (quarenta) dias, a partir do término do prazo inicialmente concedido, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 5972/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 17). 1. Processo TC- Processo 034.633/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Albina dos Santos e Silva (XXX.665.977-XX); Claudete Ragazzi Cantarella (XXX.408.177-XX); Elaine Pereira da Silva (XXX.499.817-XX); Esmerinda Lourenco do Nascimento (XXX.672.758-XX); Hilda Leila Ducatti Angelucci (XXX.666.798-XX); Iracema Antunes Vitalino (XXX.158.747-XX); Jacira Antunes Vitalino (XXX.576.247-XX); Janaina dos Santos Goncalves (XXX.684.417-XX); Jussara Antunes Vitalino (XXX.059.477-XX); Lucy Bezerra Cavalcanti Tomaz Villas Boas (XXX.351.644-XX); Marcia Meneghel (XXX.523.460-XX); Maria Fatima Toscano Goncalves (XXX.614.057-XX); Neise de Souza Pensabem (XXX.541.400-XX); Raimunda Bomfim dos Santos (XXX.865.335-XX); Rita de Cassia Almeida de Jesus (XXX.505.275-XX); Sueli Pereira da Silva (XXX.973.867-XX); Tania Suely de Almeida Bispo (XXX.574.865-XX); Valdecy Silvana de Jesus (XXX.635.075-XX); Zelia Pereira Toscano de Brito (XXX.346.127-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.